Tribunal: TJDFT
Processo: 0723181-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE PESSOAL. TEORIA MENOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO.

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais.

2. A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo excepcional à disposição do credor e criado para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios sob o manto da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica devedora no intuito de prejudicar seus credores, permitindo-se por meio da aplicação do instituto da desconsideração a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa.

3. Às relações de consumo aplica-se a teoria menor ou objetiva da desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes STJ e TJDFT.

4. A desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor está autorizada quando devidamente comprovado que a personalidade caracteriza obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.